Tribunal: STF
Processo: RE 82711
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
- O QUE LEGITIMA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR AS CAUSAS E CONFLITOS ENTRE A UNIÃO E OS ESTADOS É A ANTINOMIA DE INTERESSES. 
INOCORRENTE A CONTRARIEDADE ENTRE A PRETENSÃO DA UNIÃO E A DO ESTADO, NÃO SE LEGITIMA A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. CHAMAMENTO À AUTORIA. NÃO ASSUME A POSIÇÃO DE RÉU, DENUNCIANTE, COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL, O DENUNCIADO QUE CONFESSA O PEDIDO DO AUTOR. APLICAÇÃO DO ART. 97 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1939. 
INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE CAUSA QUE ENVOLVE A UNIÃO FEDERAL COMO AUTORA, SE O ESTADO-MEMBRO, CHAMADO À AUTORIA PELO RÉU, CONFESSA O PEDIDO.